Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONVERSÃO EM CASAMENTO. EFEITO EX TUNC. REGIME SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia destes autos em fase recursal encontra-se sobre os efeitos jurídicos da conversão da união estável havida entre as partes em casamento, sob o regime de separação total de bens, com o intuito de conferir ou não a eficácia retroativa à sentença constitutiva.
2. O §3o do art. 226 da Constituição Federal garante a possibilidade de conversão da união estável em casamento e que a lei deve facilitar essa conversão.
3. O entendimento é no sentido de que há possibilidade de proferir sentença constitutiva com eficácia retroativa, principalmente em se tratando de pedido formulado no contexto de um procedimento de jurisdição voluntária, como o destes autos.
4. Na medida em que as partes, em comum acordo, formularam esse pedido judicialmente, bem como restando ressalvados eventuais direitos de terceiros, não há óbice para que o pedido seja acolhido do modo como foi formulado.
5. Apelo conhecido e provido.